Tribunal: TJDFT
Processo: 0732799-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0732799-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREZA CRISTINA DA SILVA FERREIRA GOMES AGRAVADO: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela ANDREZA CRISTINA DA SILVA FERREIRA GOMES, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão da 3a Vara Cível de Ceilândia/DF que, nos autos da execução de título extrajudicial, deferiu a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel descrito nos autos (ID 204544392, autos originais). Nos termos do art. 1.007, caput do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente deverá comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo: guia de recolhimento e comprovante de pagamento. Não é o caso. Ausentes o devido recolhimento e comprovação do pagamento. À agravante, ANDREZA CRISTINA DA SILVA FERREIRA GOMES, para recolher o preparo em dobro, nos termos do § 4o do mesmo artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de agosto de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator